Tribunal: STF
Processo: ARE 635678
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Administrativo. Alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.